Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718332-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão ID 90666359 proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0711856-13.2021.8.07.0001) ajuizada por ROMULO CESAR NASCIMENTO CAPILUPE, e que deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos financeiros das empresas rés pelo sistema SISBAJUD. Inicialmente, a agravante narra que o pedido de arresto decorre do contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que o autor teria realizado em 22/1/2020 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento total de R$ 19.420,00, em três transferências de R$ R$ 10.000,00; R$ 5.170,00 e R$ 4.250,00 respectivamente, referente a U$ 4.100,00 que seriam retirados em 19/6/2020 e U$ 1.000,00 em 18/6/2020. Informa que, nos autos da ação cautelar n.o 0710322- 68.2020.8.07.0001 firmou termo de acordo/transação (o “Acordo de Negociação de Devolução de Crédito” em anexo), datado de 27/05/2020, com a corré J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ n.o 13.815.992/0001-57, no qual ficou estipulado o pagamento de R$ 19.420,00 (dezenove mil, quatrocentos e vinte reais) de forma parcelada para devolução da quantia paga pelo autor para aquisição de moedas estrangeiras em contrato de câmbio na modalidade paralela, que restou descumprido pela ré. Em suas razões recursais, aduz ser evidente que, com a assinatura da referida transação, restaram extintas as obrigações assumidas no contrato de câmbio para entrega futura de moeda estrangeira, já que a relação cambiária inicialmente existente foi objeto de novação por conta desse referido instrumento de acordo, havendo, assim, substituição das obrigações assumidas, com a extinção dos direitos e deveres constantes no instrumento de câmbio, podendo-se, em tese, discutir-se apenas o pacto de devolução celebrado em 02/06/2020 entre as aludidas partes, sendo inviável a revisão ou discussão do contrato de câmbio neste momento. Ressalta que o acordo celebrado entre as partes possui, efetivamente, natureza de nova transação, já que houve alteração não só nos encargos contratuais, mas sobretudo no objeto do instrumento, deixando de ser um contrato de câmbio, com previsão de entrega de moeda estrangeira, para se tornar um acordo de pagamento de valores em moeda nacional, acrescido de encargos contratuais, o qual dispensa inclusive qualquer tipo de autorização ou conhecimento por parte do Banco Central do Brasil. Alega que, de acordo com o art. 843, do Código Civil, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários extingue a relação jurídica anterior para com os demais codevedores, destacando, ainda, que quando da assinatura do acordo já não possuía qualquer relação jurídica com a IEX, não podendo ser responsabilizada por tal pagamento. Discorre acerca da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor e a J&amp;B e IEX, asseverando que a operação de câmbio realizada é ilegal, pois conduzidas em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil, de modo que não produz efeitos, não havendo que se falar em responsabilidade solidária da obrigação, a qual depende da validade do contrato. Acrescenta que, ao examinar o contrato de câmbio e a relação jurídica entabulada entre autora e a empresa J&amp;B, o Juízo de origem “saltou” da análise da validade do negócio jurídico para o exame da eficácia do instrumento, reconhecendo, sem ser específico do porquê, a solidariedade das empresas rés no ressarcimento da dívida que fora objeto de negócio jurídico inválido. Afirma, desse modo, que o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da ora agravante. Defende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, residindo o perigo de dano no fato de que o bloqueio de valores em contas da recorrente agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio), e cria um gravíssimo problema regulatório para a empresa, que podem resultar na paralisação, redução ou suspensão de atividades e dar azo à atrasos de salários, inadimplemento de obrigações e, em último caso, indesejadas demissão de funcionários e fechamento de empresa solvente e com pujante saúde financeira. Quanto à probabilidade do direito, aduz inexistir nos autos principais qualquer indício de que estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, necessário ao deferimento da tutela de urgência concedida. Acrescenta que o arresto antes do efetivo contraditório somente é possível, excepcionalmente e exclusivamente, na hipótese de execução de título extrajudicial, quando frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Argumenta que os valores existentes nas suas contas correntes comprovam sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis na forma do art. 833, V, do CPC. Expõe que não restou demonstrado pelo autor a probabilidade de seu direito, bem como o risco ao resultado útil do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (ID 26313627/26313628). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na hipótese presente, há evidências de que o arresto cautelar foi concedido em desfavor da empresa agravante sem a observância de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, constata-se que o negócio jurídico celebrado pelo autor em que busca reconhecer a responsabilidade solidária da ora agravante consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 22/1/2020 e 5/3/2020 (ID 88642110, p. 1/2). Por outro lado, o autor/agravado afirmou em sua petição inicial ter celebrado acordo extrajudicial com as empresas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA para recebimento, em 12 parcelas, da quantia de R$19.420,00 corrigida monetariamente, que restou descumprido e não englobou a empresa ora agravante. Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano, em verdade, decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora